Tribunal: TJBA
Processo: 8002086-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8002086-79.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processo de 1º Grau: 8012255-25.2026.8.05.0001 Paciente: Agnaldo Conceição Santos Filho Impetrante: Valderson de Jesus Mendes - OAB/BA 69.671 Impetrado: Juízo do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VÍTIMAS). DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO PSIQUIÁTRICO DO PACIENTE. ALEGADA NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA (ART. 319, VII, DO CPP). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONTEMPORÂNEO. AVALIAÇÃO TÉCNICA NÃO PRODUZÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado, perpetrados mediante emprego de arma branca, em local público de grande circulação, bem como do delito de dano qualificado ao patrimônio público. 2. Sustenta a Defesa a nulidade do decreto prisional por fundamentação genérica, a inaplicação da prisão preventiva diante do histórico psiquiátrico grave do paciente (esquizofrenia e epilepsia), a omissão judicial quanto à análise da internação provisória e a violação ao princípio da homogeneidade. II – Questões em discussão 3. As questões controvertidas consistem em definir: (i) se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva atende às exigências dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) se a existência de histórico psiquiátrico impõe, de plano, a substituição da prisão preventiva por internação provisória; (iii) se há constrangimento ilegal por suposta contradição interna do decisum; e (iv) se incide o princípio da homogeneidade. III – Razões de decidir 4. A decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade real da conduta, o modus operandi violento e aleatório, o ataque súbito a vítimas desconhecidas em ambiente público e o risco concreto à ordem pública, circunstâncias aptas a demonstrar o periculum libertatis exigido pelo art. 312 do CPP. 5. Não se verifica violação ao art. 315 do CPP, porquanto a motivação judicial é individualizada, suficiente e lastreada em dados objetivos do caso concreto, não se limitando a meras referências abstratas à gravidade do delito. 6. A alegação de omissão quanto às medidas cautelares diversas não procede, pois o Juízo de origem consignou expressamente a inadequação das medidas alternativas diante da intensidade da violência empregada e do risco de reiteração delitiva, em consonância com o art. 282, § 6º, do CPP. 7. O reconhecimento de histórico psiquiátrico, por si só, não autoriza a substituição automática da prisão preventiva por internação provisória, a qual pressupõe comprovação técnica contemporânea da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, mediante prova pericial idônea, inexistente nos autos e insuscetível de produção na via estreita do habeas corpus. 8. Inexiste contradição interna na decisão impugnada, uma vez que a determinação de avaliação médica e de garantia de acompanhamento psiquiátrico durante a custódia não se confunde com o deferimento da internação provisória, que demanda juízo específico de adequação e prévia instrução técnica. 9. A apreciação direta, pelo Tribunal, de pedido de internação provisória ou de instauração de incidente de insanidade mental, sem prévia manifestação conclusiva do juízo natural, configuraria indevida supressão de instância. 10. O princípio da homogeneidade não incide, pois não se evidencia, em juízo prognóstico e sem aprofundamento probatório, desproporção manifesta entre a prisão cautelar e eventual sanção futura, sobretudo diante da imputação de tentativa de homicídio qualificado, com elevada carga de reprovabilidade concreta. IV – Dispositivo e tese 11. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, notadamente no modus operandi violento e no risco à ordem pública, atende aos arts. 312 e 315 do CPP. 2. A substituição da prisão preventiva por internação provisória (art. 319, VII, do CPP) exige comprovação técnica contemporânea da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, não sendo presumida a partir de mero histórico psiquiátrico. 3. Não há falar em princípio da homogeneidade quando inexistente desproporcionalidade evidente entre a custódia cautelar e eventual pena futura, considerada a gravidade concreta do delito. Dispositivos legais citados: · Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LXI; · Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º; 312; 315; 319, VII. Jurisprudência citada: · STJ, HC 543.955/SP, 5ª Turma, j. 10/12/2019; · TJGO, HC 5313701-50.2023.8.09.0093, 3ª Câmara Criminal, j. 16/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8002086-79.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do habeas corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)